Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. NEOENERGIA S/A. DANOS EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. RESSARCIMENTO. INTERCORRÊNCIAS NA REDE ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – A Seguradora-autora, em demanda regressiva, não disponibilizou o aparelho eletrônico danificado para análise da Concessionária-ré, conforme prevê a Resolução Normativa no 956/2021 da ANEEL. A Concessionária-ré, por sua vez, demonstrou que na data e local indicados na inicial o fornecimento de energia elétrica não apresentou intercorrências.
II – Diante da ausência de prova do nexo de causalidade entre o serviço prestado pela Concessionária-ré e os danos no elevador, a pretensão regressiva de ressarcimento dos valores pagos pela Seguradora-autora ao seu segurado não procede.
III – Consoante os parâmetros legais do § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam, (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar da prestação do serviço, (iii) a natureza e complexidade da causa, (iv) o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço; os limites percentuais impostos pelo referido dispositivo legal; e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença não são excessivos.
IV - Apelação desprovida.